Tribunal: TJPA
Processo: 0007456-97.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007456-97.2020.8.14.0401

APELANTE: VENICIO DA SILVA DOMINGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - materialidade comprovada pelo laudo toxicológico e autoria demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – crime de tráfico de entorpecentes devidamente caracterizado mediante as provas carreadas nos autos demonstrando a destinação do entorpecente ao comércio.
3)
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA MESMA PROPORÇÃO NA VALORAÇÃO DAS ATENUANTES E AGRAVANTES. ACOLHIMENTO. compensação entre agravante da reincidência e atenuante da menoridade. precedentes.
4)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente. precedentes jurisprudenciais.
5)

DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – a condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do código de processo penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser avaliada pelo juízo da execução penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA RECONHECER A
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA MENORIDADE, RETIFICANDO A PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA,
. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VENICIO DA SILVA DOMINGUES
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta para a de posse para uso pessoal, descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes. Caso superado o pleito principal, requer que seja usada a mesma proporção na valoração das atenuantes e agravantes, bem como a dispensa do pagamento da pena pecuniária ou sua redução e a dispensa do pagamento das custas processuais, ante a comprovada hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, unicamente no que concerne
ao redimensionamento da pena aplicada, em razão da compensação entre a atenuante da menoridade e a reincidência.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, no dia 23/04/2020, policiais militares realizaram a prisão em flagrante do denunciado VENICIO DA SILVA RODRIGUES, por ter sido flagrado em seu poder 42 (quarenta e duas) embalagens, confeccionadas em plástico incolor, todas contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando no total 80,8g (oitenta gramas, oitocentos miligramas), tendo como resultado positivo para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como "cocaína" e mais 27 (vinte e sete) embrulhos envolvidos em saco plástico transparente, contendo erva seca prensada, pesando no total 30,8g (trinta gramas, oitocentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha".

Relatou ainda a exordial acusatória que policiais militares estavam realizando ronda de rotina pela invasão da Fazendinha localizada no bairro do Tapanã, nesta capital, momento este em que o denunciado avistou a viatura policial e tentou se evadir do local com uma garrafa de plástico em suas mãos. Por fim, explicitou a peça inicial que, em ato contínuo, o denunciado, ao ser alcançado pelos policiais, foi identificado como VENICIO DA SILVA RODRIGUES e na garrafa plástica que o denunciado trazia consigo, estava as drogas supracitadas, restando o denunciado preso e todo material apreendido, negando perante autoridade policial a autoria do crime, alegando ser usuário de drogas.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através dos Laudo Toxicológicos nº 2020.01.001624-QUI
,
atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 42 embalagens, confeccionadas em plástico incolor, todas contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando total 80,8 gramas e 27 envolvido em saco plástico transparente, contendo erva seca prensada, pesando total 30,8 gramas, com resultado positivo para as substâncias vulgarmente conhecidas como cocaína e maconha, respectivamente.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Humberto Augusto Cardoso Matos, José Gustavo da Silva e Marcelo do Carmo Nogueira de Souza, ouvidos na fase inquisitiva

e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16/09/2020,

relatando em uníssono que, estavam em ronda de rotina, quando avistaram o acusado, o qual tentou correr para dentro da invasão, porém foi alcançado pelos policiais que constataram a presença de drogas com o acusado. Rememoraram que quando o acusado foi indagado, este, afirmou que era da cidade de Bragança, inclusive, outros populares também haviam confirmado que ele veio desta cidade e que "Bragança" era seu apelido. Afirmaram que o acusado disse ter vindo para Belém para cumprir que tinha como chefe o nacional de apelido "Capanema", indivíduo de alta periculosidade. Asseveraram que o acusado não falou quem era o Capanema, pois ele também morava na Fazendinha. Comentaram que o acusado foi encontrado com uma garrafa com a logomarca “Micos” mão e tentou jogar fora a mesma quando avistou os policiais, no entanto, os policiais fizeram um cerco e ele não teve como escapar. Rememorou que o local onde capturaram o acusado tem um acesso muito ruim e que este tentou se esconder em uma espécie de barranco. Relataram que a FAZENDINHA fica localizada no bairro do Tapanã, próximo à Rodovia Arthur Bernardes e o Cemitério Particular, além disso, relatou que aquela é uma localidade considerada área vermelha de tráfico de drogas.

Inquirido em juízo, o acusado negou a prática delitiva, aduzindo que sofreu violência física, contudo, não conseguiu demonstrar qualquer irregularidade na ação policial.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto a dosimetria da pena, demanda o apelante pela
utilização da mesma proporção na valoração das atenuantes e agravantes.

Com razão a defesa. Explico.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante valorou de forma favorável todas as vetoriais do artigo em questão, e, ao ponderar os elementos descritos no
art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, considerou a natureza e quantidade de droga (42 embalagens contendo cocaína, pesando o total de 80,8 gramas e 27 embrulhos envolvidos em saco plástico, contendo maconha, pesando o total 30,8 gramas), representando uma média quantidade de droga apreendida com o réu para justificar a exasperação da pena base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, restando, portanto, plenamente justificada a elevação da reprimenda inicial, à luz do que enuncia a Súmula nº. 23 do TJEPA.

Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da reincidência, pelo trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos do Proc. nº 0028860-44.2019.814.0401, acertadamente identificado pelo juízo singular, bem como a presença da atenuante da menoridade.

Assim, restou reconhecida a menoridade do apelante, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado (
como o caso da multirreincidência)
, razão pela qual deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante. Nesse contexto, verifico que
razão assiste à defesa,
mantendo-se, dessa forma, a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. (...). MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. (...).
10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória
transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante. (...).
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 646.844 – ES, Min. Rel. RIBEIRO DANTAS,
DJe 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 489409 SP 2019/0011576-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, face o afastamento da possibilidade de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, conforme fundamentado na decisão combatida, resta a pena definitiva do réu quantificada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do CPB, por ser o ora apelante reincidente, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Acrescento que não merece guarida o pedido de afastamento integral da pena pecuniária fixada, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento. Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006. Demonstrado que os réus, embora primários, se dedicavam a atividades criminosas, não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal. É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda.” (TJ/MG, APR 0050289-54.2019.8.13.0188, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ISENCÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não encontra amparo na legislação criminal o pedido de isenção do pagamento de multa fixada em condenação penal, haja vista que seu acolhimento vai de encontro com o princípio constitucional da legalidade.

2 - Ademais, é imperioso frisar que essa reprimenda ostenta caráter penal, razão pela qual não se submete ao livre arbítrio do julgador.

3 - Apelação conhecida e desprovida. (TJ/DF, 0701073-59.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09/12/2021) (grifo nosso)

Em sequência, pleiteou ainda a defesa a dispensa do pagamento das custas processuais, o que também não merece provimento, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO – (...) -
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
– (...) -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reconhecer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade, retificando a pena definitiva do réu para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa,
mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 31/10/2023